Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, sobretudo quando se encontra amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.

2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, incidente sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes.

3. Aumenta-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante, consoante recomendado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Deve ser mantido o valor dos danos morais fixado na sentença, por ser razoável e proporcional às rendas da vítima e do réu.

5. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

6. Apelação parcialmente provida.